Tribunal: TJMT
Processo: 1042282-13.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042282-13.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAGILA APARECIDA BARBOZA DA SILVA AOKI - CPF: 028.539.591-20 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR DA EDUCA
ÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. EFETIVO E TEMPORÁRIO. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Férias de professores.
O professor da educação básica do Estado d
e Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo este período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40
.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 0
5/04/2024).
No caso dos autos, verifica-se que a parte
reclamante
requereu expressamente o pagamento das férias e do terço constitucional referente ao ano de 2024, conforme consta do pedido inicial. A sentença, por sua vez, acolheu parcialmente o pleito,
reconhecendo o direito proporcional ao período
não

prescrito (de 4/12/2019 a
dezembro de
2024), com a determinação de dedução dos
valores pagos nos meses especificados, inclusive julho de 2024. O recurso da parte re
clamada
, ao pretender a exclusão integral do ano de
2024 da condenação, não demonstra a quitação total das férias e do terço constitucional incidentes sobre os 45 dias de férias, limitando-se a mencionar o Decreto nº 1.055/2024
,
sem comprovação de pagamento integral. Assim, não se vislumbra excesso na conde
nação. Ainda, eventual comprovação de valores já quitados poderá ser objeto de análise e abatimento na fase de cumprimento de sentença
, pois
, como mencionado,
na sentença constou expressamente
que
deverão ser

deduzidas as parcelas
já
pagas a título de férias
.

2
. Recurso conhecido e
não provido
.

3
.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). H
onorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

4
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei
nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1042282-13.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
NAGILA APARECIDA BARBOZA DA SILVA AOKI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NAGILA APARECIDA BARBOZA
DA SILVA AOKI ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratada como professora por meio de sucessivos contratos temporários com o Estado de Mato Grosso entre 2019 e 2024; b) não recebeu as férias de 45 dias acrescidas d
o terço constitucional durante os anos em que laborou; c) os contratos temporários foram prorrogados de forma sucessiva, descaracterizando o interesse público excepcional. Requereu que: a) fosse reconhecida a nulidade dos contratos temporários e a unicidad
e do vínculo; b) o Estado fosse condenado ao pagamento das férias sobre 45 dias e do terço constitucional dos anos de 2019 a 2024; c) fosse reconhecida a não incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores pleiteados.

O juízo
singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"SENTENÇA Processo: 1042282-13.2024.8.11.0002. REQUERENTE: NAGILA APARECIDA BARBOZA DA SILVA AOKI REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO Vistos
etc., Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9099/9
5. Fundamentação Não há necessidade da produção de outras provas, para além das documentais, razão pela qual a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de cobrança proposta por
Nagila
Aparecida Barboza da Silv
a Aoki em face do Estado de Mato Grosso, na qual a parte autora objetiva a condenação do requerido ao pagamento de férias e terço constitucional no total de 45 dias, devido aos servidores professores. Mérito Inicialmente ressalto que apesar da parte autora
mencionar o suposto direito ao FGTS na fundamentação da
inicial, verifico que não há pedido de condenação nesse sentido, bem como que os cálculos apresentados e o valor atribuído à causa se limitam ao pedido de férias e terço constitucional. Portanto, ent
endo que não há o que ser apreciado em relação ao FGTS, e passo diretamente para a análise do pedido de férias e terço constitucional. A Lei Complementar n. 50 de 1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, dispõe
que: Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02) a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previs
to no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02) b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (...) Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias,
um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. É de se observar que os artigos supracitados são expressos ao consignar que os docentes estaduais terão férias de 45 dias, divididas em dois períodos, e que perceberão, po
r ocasião das férias, o adicional de 1/3 da remuneração. Sem necessidade de maiores delongas, a decisão prolatada pela Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas –
IRDR (TEMA n. 04), nos autos
PJe
n. 1002628-44.2023.8.11.0005, julgou o mérito e firmou a seguinte tese jurídica: RECURSO INOMINADO Nº 1002628-44.2023.8.11.0005 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINORECORRENTE: IVANEY VIEIRA PONDERECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 28/05/2024 E M E N T ARECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA – SENTENÇA CASSA
DA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – PROFESSOR EFETIVO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - DIREITO AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS – IRDR TEMA 04 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo poss
ível compreender a causa de pedir e o pedido, sem dificuldade para que a parte contrária exercite o seu direito de defesa, não resta configurada a inépcia da inicial. 2. Estando a causa madura, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à
informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que criou a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato
Grosso, é
cristalina ao conferir ao professor e aos demais profissionais em efetivo exercício do cargo o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias (art. 54), assim como a garantia de um terço de remuneração (art. 55). 4.
Fixadas as seguintes teses jur
ídicas no julgamento do Incidente De Resolução De Demandas Repetitivas - TEMA nº 4: i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os profess
ores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado d
e Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem
as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advoc
atícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. (N.U 1002628-44.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024) (Grifo Nosso) Como se vê, o terço
(1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor, eis que a classe de professores em efetivo exercício goza de férias anuais de 45 dias, sendo 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano. Desse
modo, o presente caso se amolda ao IRDR Nº. 1002789-40.2021.8.11.0000 que, por força do art. 927 do CPC,
vincula
as decisões dos Juízes e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. No caso dos autos, as fichas
financeiras demonstram que houve pagamento parcial de férias em janeiro e novembro de 2020; abril, setembro e dezembro de 2021; janeiro e dezembro de 2022; maio, julho, novembro e dezembro de 2023; e julho de 2024, bem como que ao final do primeiro semest
re letivo, quando o requerido concedeu 15 dias de férias, houve o pagamento integral do subsídio. Desse modo, o pedido da aurora comporta acolhimento parcial, haja vista que o ônus da prova da quitação das verbas pleiteadas nos autos pertence ao réu, do qu
al ele não se desincumbiu. Frise-se, no entanto, que são devidos apenas os últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, ante a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32, art. 1º. Logo, considerando que a ação foi ajuizada em 04/12/2024
, os anos não prescritos se limitam até 04/12/2019. Dispositivo Ante o exposto
, opino
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais,
para condenar o requerido ao pagamento de 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, proporcionais aos meses tra
balhados de 04/12/2019 a dezembro de 2024, deduzidas as parcelas pagas a título de férias, nos meses de janeiro e novembro de 2020; abril, setembro e dezembro de 2021; janeiro e dezembro de 2022; maio, julho, novembro e dezembro de 2023; e julho de 2024, e
os 15 dias de recesso gozados e recebidos ao final do primeiro semestre letivo de todos os anos trabalhados. Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remun
eração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios
(correção e juros). Caso a citação tenha ocorrido a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (
ex
vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021). Via de consequência
, EXTINGUE-SE
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por ocasião da fase de cumprimento de senten
ça, a parte autora deverá apresentar memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art
. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. À consideração ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação, conforme o artigo 40, da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT. Isabel Ferreira Barcelos Juíza
Leiga Vistos etc.
, HOMOLOGO
o projeto de sentença retro, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotaç
ões de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, data registrada no sistema. (
assinado digitalmente) Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) houve pagamento
regular das férias e do terço constitucional no ano de 2024, conforme determinado pelo Decreto Estadual nº 1.055/2024; b) os professores temporários passaram a receber o terço de férias apenas a partir da rescisão contratual, sendo indevido qualquer valor
anterior já quitado; c) a condenação quanto ao ano de 2024 deve ser excluída, pois os valores correspondentes já foram pagos ao final do contrato.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério P
úblico informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025